Tribunal: TJMT
Processo: 0003439-05.2016.8.11.0025
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003439-05.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FIORAVANTE DA COSTA - CPF: 622.316.001-10 (APELADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - CPF: 034.175.771-36 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO
- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR -

ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOCONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA
em consonância com os entendimentos das Cortes Superiores -

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MATINDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado não fica adstrito ao laudo pericial, podendo decidir contrário a ele quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso (aspectos pessoais, profissionais, socioeconômico por exemplo).

Por se tratar de condenação judicial de natureza
previdenciária, incide o INPC, para fins de correção monetária
,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991.

Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, esclarecendo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Inominado interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação para Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez n. 3439-05.2016.811.0025 – código 123320, julgou procedente a presente ação, condenando-o ao pagamento de um salário mínimo mensal ao autor
Fioravante da Costa
e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Em suas razões recursais, a autarquia federal alegou, em síntese, que o apelado não preencheu o requisito “incapacidade laboral total (grau de incapacidade que não permite exercício do trabalho), definitiva (irreversibilidade que não permita reabilitação profissional) e absoluta (omniprofissional)” e que não aplicado corretamente o índice de correção monetária, devendo ser utilizada a TR (Taxa de Referência), em respeito ao disposto no art. 1º F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

E, ao final, requereu que fosse considerada desde já o prequestionamento da matéria abordada, num eventual desprovimento do presente recurso.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo seu improvimento. Depois peticionou, informando que a referida autarquia cometeu erro ao implantar o benefício concedido. Lançando equivocadamente o benefício indenizatório de AUXÍLIO ACIDENTE, o qual corresponde apenas a 1⁄2 do salário de benefício do segurado, contrariando as determinações da sentença, conforme se comprova pelo histórico de créditos em anexo, e, por isso, requer que antes da inclusão do processo em pauta para julgamento, seja intimado o Setor de Implantação do INSS (APS – ADJ) para proceder à correção do ato e implantação do benefício concedido.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que não existe razões suficientes a reclamar a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como dito no relatório, trata-se de Recurso de Inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação para Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez n. 3439-05.2016.811.0025 – código 123320, julgou procedente a presente ação, condenando-o ao pagamento de um salário mínimo mensal ao autor Fioravante da Costa e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Inicialmente cumpre registrar que a r. sentença foi proferida em 8-11-2018, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, então, a remessa necessária e os recursos de apelação cível serão examinados sob a ótica deste diploma processual.

In casu
, no que tange à incapacidade laborativa, depreende-se dos autos o inconformismo do apelante no que se refere a incapacidade laboral do segurado, pois as conclusões constantes do laudo médico apontam que a incapacidade do apelado é parcial e não total, sendo assim não cabe a concessão de aposentadoria por invalidez.

De acordo com o
artigo 42 da Lei n 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

No presente caso, extrai-se do laudo pericial judicial os seguintes destaques das condições de saúde do autor/apelado,
in verbis
:

3.

QUESITOS MÉDICOS UNIFICADOS DO JUÍZO E INSS

1º) O periciando é ou foi portador de doença ou lesão que possa acarretar incapacidade labora, a depender de sua intensidade e grau de evolução? Em caso afirmativo, qual (Nome e CID)?
Artrose grave de joelho esquerdo CID: M17; Buraco macular olho esquerdo CID: H33.3

2º) Caso o periciando possua alguma deficiência física descreva-a, enquadrando-a, se possível, de acordo com o disposto no art. 4º do Decreto 3.298/1999:

O autor é portador de deficiência visual parcial de olho esquerdo de acordo com o disposto no art. 4 do Decreto 3.298-1999

3º) Com base na documentação, exames, relatórios apresentados, literatura médica ou experiência pessoal ou profissional, qual a data estimada (mês/ano) do início da doença ou lesão?

A data do início do quadro foi em 1995.

4º) A doença ou lesão de que o periciando é portador, o torna incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual? (
X
) Sim ( ) Não

5º ) Caso o periciando estja incapacitado, a incapacidade é:

a)

Temporária ou permanente? Se temporária, qual o prazo estimado para melhora e recuperação da capacidade laborativa?

A incapacidade é permanente.

b)

Total (para todo e qualquer atividade laborativa) ou parcial (para a atividade habitualmente exercida?

A incapacidade apresentada é parcial.

c)

Se for capaz de exercer outra atividade laborativa, que caracterísiticas devem ser evitadas e estarem presentes nessa outra atividade consideradano o quadro médico do periciando?

O autor não é capaz de exercer outras atividades laborativas.

6º) Com base na documentação, exames, relatórios apresentados, literatura médica ou experiência pessoal e profissional, qual a data estimada do início da incapacidade?

A data do início da incapacidade foi em 2008.

7º) É possível afirmar se houve alguma alteração referente à incapacidade após a data da última perícia realizada pelo INSS?

Não houve alteração significativa após a data da última perícia realizada pelo INSS.

8º) O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar? Justifique.

O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente e existe comprovação com exames complementares laudos médicos.

9º) No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando existência de exame(s) complementar(es), qual(is) foi(foram) o(s) seu(s) resultado(s)?

Laudo do ortopedista relatando que o autor é portador de astrose grave em joelho esquerdo, devendo evitar qualquer tipo de esforço físico ou atividade de impacto por tempo indeterminado. Laudo do oftalmologista relatando que o autor é portador de buraco macular em olho esquerdo, com necessidade de cirurgia de urgência devido ao risco de perda definitiva da visão. Ressonância magnética do joelho esquerdo relatando osteartrose tricompartimental grave de joelho esquerdo.

10º) A patologia declinada encontra-se em fase, (
X
) evolutiva (descompensada) ou ( ) estabilizada (residual)?

11º) Caso o periciando seja capaz para continuar exercendo a sua atividade laboral habitual, isso pode influenciar na evolução de eventual patologia constatada na perícia?

Sim, se o autor continuar exercendo sua atividade laborativa habitual haverá piora

12º) O (a) Autor(a) encontra-se sob tratamento específico para o diagnóstico declinado?

O autor está fazendo uso de medicação específica para sua patologia.

13º) Caso o periciando não esteja incapacitado no momento, em período anterior à realização desta perícia existiu incapacidade para o trabalho? Em que período?

O autor está incapacitado no momento.

14º) Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão ao longo do tempo?

Sim, esta se agravando.

15º) Há possibilidade de reabilitação profissional? Se positivo, enumerar outras atividades economicamente viáveis que poderiam ser exercidas.

Não há possibilidade de reabilitação profissional.

(...)

17º) A lesão é decorrente de acidente de qualquer natureza? Em caso positivo, a lesão resultou em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia?

A doença apresentada é de natureza acidentária, queda de caminhão.

18º) Em caso de lesão, essa decorreu de acidente do trabalho?

Sim.

19º) Em caso de doença, trata-se de doença profissional ou doença de trabalho?

Não.

20º) Em razão de sua incapacidade o periciando necessita de cuidados permanentes de médicos, de enfermagem ou terceiros?

Necessita de acompanhamento de um médico ortopedista a cada seis meses e oftalmologista mensalmente.

(...)

CONCLUSÃO:

O autor apresentou laudo do ortopedista relatando que o autor é portador de artrose grave no joelho esquerdo, devendo evitar qualquer tipo de esforço físico, ou atividades de impacto por tempo indeterminado. Laudo do oftalmologista relatando que o autor é portador de buraco macular em olho esquerdo, com necessidade de cirurgia de urgência devido ao risco de perda definitiva da visão. Ressonância magnética de joelho esquerdo relatando osteoartrose tricompartimental grave de joelho esquerdo.

Durante os trabalhos periciais, ficou evidenciado que o autor é portador de lesão em joelho esquerdo e deve permanecer afastado de suas atividades laborativas por tempo indeterminado. (...)

Assim, da leitura do supracitado laudo, apesar da prova pericial ter concluído pela incapacidade parcial e permanente do segurado, o magistrado não fica adstrito ao laudo pericial, podendo decidir contrário a ele quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso (aspectos pessoais, profissionais, socioeconômico por exemplo).

Busca a Lei (8.213/91) proteger o segurado que não pode prover a própria subsistência com seu trabalho.

Além das condições físicas e de saúde da segurada (mal que lhe acomete), deve-se examinar também suas características pessoais, profissionais e socioeconômicos, para verificar a possibilidade de desempenho de outras atividades que lhe permitam auferir rendimentos suficientes para sua própria mantença.

No caso em tela, verifica-se que o apelado conta atualmente com 64 anos de idade, sempre desempenhou atividades braçais (alinhador em madereira), explorando preponderantemente sua força física, agora sem possibilidade de reabilitação e com sinal de agravamento, dificilmente conseguirá outro emprego, posto que não teve oportunidade de estudar, é analfabeto e com a pandemia é crescente o índice de desemprego no país. À vista dessa realidade, o comprometimento de sua capacidade funcional e laborativa tem o mesmo efeito da incapacidade total.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já julgou:

EMENTA: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS - DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

1- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.
(TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível - Número Único: 0037183-84.2009.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16/11/2020)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – POUCAS CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 117345/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: DR. EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 03-06-2020)

Igualmente, outros Tribunais,
in verbis
:

EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONSTATAÇÃO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE PELA PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. Demonstrada, por meio do laudo pericial judicial, a incapacidade definitiva do Requerente, para exercer atividade laborativa que lhe garanta sustento, aliado à observância das condições pessoais do segurado, a concessão de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe. 2. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, sobre as prestações vencidas deverão incidir juros mora, a partir da citação, de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança, consoante o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com alterações trazidas pela Lei nº 11.960/2009, além de correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, com base nos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança, entre a data da cessação do benefício, no caso, 13/11/2009, até 25/03/2015, e a partir de 26/03/2015, com base no IPCA-E. 3. Impossível o arbitramento de honorários recursais, tendo em vista que não houve a interposição de recurso voluntário. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO,
0149104-67.2014.8.09.0093 - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Recursos - Remessa Necessária Cível -,
4ª Câmara Cível, RELATOR:
Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO,
DJ de 22/03/2021)

EMENTA: PROCESSO Nº: 0000036-77.2016.8.15.0781 - APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS APELADO: JOSE MARTINS DE ALMEIDA ADVOGADO: Clara Alexandre Meira Steinmuller RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Fernando Braga Damasceno - 3ª Turma EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO PROVIMENTO 1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra Acórdão desta eg. Turma que, por unanimidade, negou provimento à apelação da Autarquia, alegando, em breve síntese, que o referido Acórdão incorreu em omissão, consubstanciada na "Violação ao Art. 42 da Lei 8.213/91 - Ausência de Incapacidade Total - Benefício deferido em função de condições pessoais do segurado e da suposta realidade social". 2. Não há que falar em omissão no Acórdão embargado. Em verdade, o que o INSS aponta como omissão, representa discordância com a interpretação dada por esta Terceira Turma, conforme se observa dos seguintes trechos do Acórdão. Confira-se. "O autor instruiu seu pedido com laudos particulares que apontavam a persistência das seguintes patologias: RADICULOPATIA (CID 10 - M54.1) e TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS DISCOS INTERVERTEBRAIS COM RADICULOPATIA (CID 10 - M51.1). O perito designado por este Juízo corroborou tais alegações (id. 26765738), a partir de exame realizado em 16/08/2019, apontando a existência de incapacidade total e permanente para o labor, em razão das patologias acima citadas, sobretudo considerando a exigência de força muscular para o exercício da agricultura. Importante consignar que o perito apontou a data provável da incapacidade em 2010. É sabido que a produção familiar requer a participação de todos os membros da família em praticamente todas as etapas do ciclo de produção, bem como pelo fato de o labor no campo exigir muito esforço físico dos trabalhadores. Nesse sentido, não seria razoável exigir que o autor, de baixa escolaridade, com severos problemas de saúde, aos seus 53 anos, passasse a desempenhar novas funções na agricultura, ficasse segregado da atividade participando apenas daquelas que não exigissem esforço ou fosse reinserido no mercado de trabalho. Nesse sentido, colho o seguinte precedente do e. TRF5: 'PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADA ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RE 631.240/MG. REPERCUSSÃO GERAL. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. (...) 3. A Aposentadoria por Invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de Auxílio-Doença, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo o benefício pago enquanto permanecer essa condição (art. 42, da Lei nº 8.213/91). 4. Qualidade de segurado especial da Autora incontroversa. 5. Laudo pericial consignou que a Autora é portadora "de defeito físico em MID, com diferença anatômica entre os membros, que ocasiona problemas durante a marcha e dores osteomuscular intensa", enfermidade irreversível e que não possui tratamento clínico, incapacitando-a parcial e definitivamente para o trabalho habitual. 6. Embora a incapacidade seja parcial, a Autora exerceu, exclusivamente, atividades relativas à agricultura que demandam essencialmente esforço físico. Improvável retorno ao mercado de trabalho. 7. Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão da Aposentadoria por Invalidez pleiteada, desde a data da citação, conforme sentença. (...)' (APELREEX 00025414420164059999, Desembargador Federal Luís Praxedes Vieira da Silva, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data:: 07/10/2016 - Página::127.) No mesmo sentido, aduz o e. TJ/PB: '(...) In casu, a reinserção do autor no mercado de trabalho não se afigura plausível, pois está com 50 (cinquenta) anos de idade, com baixa escolaridade e com limitações de locomoção e de esforço, ainda que parciais, dificultando sobremaneira a sua permanência em atividade. (...) Assim, diante do quadro fático ora apresentado, das circunstâncias intelectuais, econômicas e socioculturais que permeiam o caso, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.' (TJ-PB 00017773420138150531 PB, Relator: DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES, Data de Julgamento: 09/05/2019, 3ª Câmara Especializada Cível)." 3. Como se vê, restou expressamente consignado no Voto os fundamentos que ensejaram a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, inclusive, em consonância com o art. 42 da Lei nº 8.213/1991. 4. Faz-se oportuno revelar que o ordenamento jurídico deve ser interpretado e aplicado conforme seu fim social, não podendo ser diferente com os diplomas previdenciários. 5. Não há, portanto, qualquer omissão no acórdão que apenas acolheu tese diversa daquela esposada pelo embargante. Logo, os embargos de declaração não devem prosperar, haja vista que sob o pretexto de eventual omissão limitaram-se à rediscussão de matéria anteriormente analisada, até porque eles não se prestam à correção de eventual error in judicando. 6. Registre-se que a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento condiciona-se à existência efetiva de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso em apreço. 7. Embargos de declaração não providos.

(PROCESSO: 00000367720168150781, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 04/03/2021)

Diante dessas circunstâncias deve ser mantida a aposentadoria por invalidez concedida ao apelado, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

No que concerne à correção monetária, a respeito da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, em sede de repercussão geral, definiu a seguinte tese:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”(STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).

De fato, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, afirmava que a correção monetária deveria ser feita pelo índice oficial da poupança, que é a TR – Taxa Referencial. Todavia, a TR se tornou um índice incapaz de refletir a real flutuação de preços apurada no período em referência, por isso não pode servir de parâmetro para a correção monetária.

Em razão da ausência de especificação pelo Supremo Tribunal Federal do índice a ser aplicado, o Superior Tribunal de Justiça, diante da sua competência infraconstitucional, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.149-MG, no regime do recurso repetitivo, tratou da matéria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009[...]
(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, Data de Julgamento: 22/2/2018).

Tal entendimento veio a ser reforçado em recente julgado dessa Corte:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009, ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.DECISÃO DO STF NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 870.947/SE.

MODULAÇÃO REJEITADA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA TESE FIRMADA NO TEMA 905/STJ.

1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo

Civil/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a

lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Ademais, não assiste melhor sorte ao recorrente, no que tange à arguição de ofensa ao art. 458 do Código de Processo Civil/1973, tendo em vista que o aresto impugnado se encontra devidamente fundamentado, tratando todos os pontos necessários à resolução do feito.

2. O Supremo Tribunal Federal examinou as questões advindas da aplicação de
juros
e
correção monetária
sobre os débitos da Fazenda Pública? em decorrência da vigência do art. 1º-F da Lei9.494/1997, introduzido pela MP 2.180-35/2001, e da posterior alteração pela Lei 11.960/2009? representadas pelos Temas 435 e 810/STF.

3. Com efeito, na sessão do dia 3/10/2019, o Plenário do STF

concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da

Repercussão Geral (Tema 810/STF), em que, por maioria, rejeitou todos os Embargos de Declaração interpostos e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no leading case.

4. Observando a decisão do STF, a Primeira Seção do STJ, nos termos do Tema 905/STJ (Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques), determinou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros
demora, recaem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).

5. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os

seguintes fundamentos: "Os
juros
moratórios, incidentes a partir da citação (24.09.2013 fls. 110), conforme Súmula 204 do S.T.J., serão calculados sobre as parcelas em atraso englobadamente até a citação, e, depois, mês a mês, de forma decrescente de acordo com os índices determinados pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, redação dada pela Lei nº 11.960/09, razão pela qual dá se provimento ao apelo do obreiro. Não se aplica a T.R. como índice de
correção monetária
(conforme julgamento da ADIn 4425 pelo pleno do S.T.F., em

14.03.2013, DJe-251 18.12.2013, ressalvado o que vier a ser decidido em sua modulação de efeitos), devendo aplicar-se o IGP-DI (Lei n.8.213/91) até a conta de liquidação e, a partir de então, o IPCA-E, conforme consagrada jurisprudência destas Câmaras Especializadas".

6. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar

parcialmente a irresignação.

7. Na hipótese, por se tratar de condenação judicial de natureza

previdenciária, incide o INPC, para fins de
correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. No período anterior à vigência da Lei 11.430/2006, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

8. No tocante aos
juros
de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, consoante artigo 1º-F da Lei9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,

parcialmente provido.
(STJ,
REsp 1897239 / SP,
T2 - SEGUNDA TURMA Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/12/2020)

Verifica-se que a forma de correção monetária estabelecida na referida sentença está em consonância com os entendimentos das Cortes Superiores.

Quanto ao prequestionamento, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, esclarecendo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

EMENTA: ADMINISTRATIVO.

RECURSO

ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.

BACENJUD. BLOQUEIO.

PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA

7/STJ. OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE
.

1.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o
prequestionamento explícito
dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.

2.

A premissa recursal de que houve transferência de valores

bloqueados para a conta à disposição do juízo, tendo, portanto,

ocorrido

efetiva

penhora, não encontra respaldo no acórdão

recorrido.

O atendimento à pretensão recursal, no caso dos autos, fica obstado pelo entendimento consolidado na Súmula 7/STJ.

3.

Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não

provido.
(STJ,
REsp 1259035/MG,
T2 - SEGUNDA TURMA, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/04/2018)

Pelo exposto,
NEGO O SEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021